Tribunal: TJSP
Processo: 2018800-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0001016415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2018800-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO ESTADO DE SÃO
PAULO – SIEEESP, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2018800-47.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO
ESTADO DE SÃO PAULO – SIEEESP
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 16246
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal –
Pagamento parcial dos débitos pela via equivocada –
Exação deve prosseguir somente em face do valor em
aberto – Decisão reformada – Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal para cobrança de ISS, acolheu parcialmente
exceção de pré-executividade para excluir as RDT's no 8719565-8, 8719568-2,
8719566-6, 8719563-1, 8719567-4 e prosseguir a exação apenas em relação à
RDT no 8719551-8. Entendeu o magistrado a quo que a análise da
irresponsabilidade da executada, ora agravante, implicaria aprofundamento da
cognição e eventual dilação probatória.
Sustenta a agravante, em síntese, que (i) a Certidão
de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal deve ser declarada nula, uma vez
que todos os tributos foram recolhidos aos cofres públicos antes da inscrição em
dívida ativa, através do Documento de Arrecadação do Município de São Paulo
DAMSP, nas datas de 27.06.2012 e 10.07.2012; (ii) o pagamento extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo. 156, inciso I, do Código Tributário
Nacional; (iii) a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade padece de
vício, visto que o magistrado reconheceu que a RDT no 8719551-8 estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
parcialmente quitada e ainda assim determinou o prosseguimento da execução
fiscal em sua totalidade. Pede provimento ao recurso para que seja extinta a
execução fiscal ou, subsidiariamente, que se prossiga em relação ao saldo em
aberto da RDT no 8719551-8.
Recurso tempestivo e bem processado.
Apesar de intimada, a agravada deixou de oferecer
contraminuta (certidão de fl. 145).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Referida execução fiscal foi distribuída em 25.12.2016
para cobrança de ISS1 referente aos exercícios fiscais de 2011 e 2012, inscrita na
CDA no 514.272-5/2016-6
RDT's no 8719565-8, 8719568-2, 8719566-6,
8719563-1, 8719567-4 e 8719551-8.
Em impugnação à exceção de pré-executividade, a
municipalidade informou que a agravante efetuou os pagamentos pela via
equivocada e de modo parcial. Nesse sentido, foi determinado o cancelamento de
parte significativa das RDT's, remanescendo a RDT 8719551-8.
Dos comprovantes colacionados às fls. 87/95, observo
que parte da RDT 8719551-8 também fora quitada, subsistindo o valor de R$
1.339,20 em aberto, conforme fls. 132.
Como não houve prova de sua quitação, de rigor o
prosseguimento da exação em face do saldo remanescente.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, devendo a exação prosseguir somente em relação ao saldo em aberto
da RDT no 8719551-8, que perfaz a quantia de R$ 1.339,20.
1 Valor da causa: R$ 97.119,11 na data da distribuição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
MÔNICA SERRANO
Relatora